Tribunal: TJBA
Processo: 8069683-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069683-36.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: WALDEMIRO RODRIGUES FILHO Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): I R AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. QUITAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. I – Embora a baixa do gravame indique que a restrição financeira foi removida do veículo, ela não garante que todas as obrigações financeiras foram cumpridas. II – No caso dos autos, embora o agravante tenha juntado cópia de resultado de uma pesquisa de débitos e restrições, junto ao DETRAN/SP, para o veículo que é objeto do contrato controvertido, com indicação da baixa do gravame da alienação fiduciária respectiva, não há prova de que a referida quitação tenha se dado antes da data de apuração dos cálculos impugnados no instrumental, isto é, 23/1/2022. III – Até porque, para tanto, seria necessária a juntada dos respectivos pagamentos ou termos de quitação válidos, em que constassem datas de quitação e valores, documentos esses que, até então, não foram apresentados. IV – Diante da ausência de prova bastante do alegado erro cometido no laudo pericial judicial, e verificando-se que este fora realizado de acordo com as normas técnicas pertinentes, impõe-se a confirmação da decisão que o homologou, ressalvando-se a possibilidade de vir o agravante a demonstrar, no curso do procedimento executivo, a efetiva quitação do débito, a fim de que seja extinto o cumprimento de sentença. V – Examinado o agravo de instrumento, desnecessária é a apreciação do agravo interno de ID 75205834, pelo Colegiado, diante da falta superveniente do interesse de recursal, em razão da qual, julga-se prejudicado. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8069683-36.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como Agravante WALDEMIRO RODRIGUES FILHO e como Agravado o BANCO PAN S.A. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE ID 75205834, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA